Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708139-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEOLAR HOLDING S/A APELADO: MAGAZINE MAXXIM LTDA., SOMOPAR-SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA DESPACHO Baixem os auto são Juízo de origem para que promova a certificação quanto à apresentação, ou não, de contrarrazões pelos Réus/Apelados (SOMAR-SOCIEDADE MOVELEIRA PARANAENSE LTDA. E MAGAZINE MAXXIM LTDA.), ao recurso de apelação interposto pelo Autor/Apelante (LEOLAR HOLDING S/A) no id. 16712019, p. 1/10. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora